Tribunal: TCU
Processo: 046.822/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlo Roberto Simi (peça 55) contra o Acórdão 8494/2021-TCU-2a Câmara (peça 41), de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlo Roberto Simi contra o Acórdão 8494/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, prolatado nesta Tomada de Contas, relativa ao exercício de 2011, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho, ora integrante da estrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, no qual está Corte de Contas julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlo Roberto Simi contra o Acórdão 8494/2021-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente do inteiro teor desta deliberação.